Tribunal: TJES
Processo: 5002335-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002335-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: RENATA COUTO RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da R. Decisão (id. 825023) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua irregularidade formal.

Em suas alegações (id. 848229) o agravante sustenta, em breve síntese, que houve irregularidade na publicação da intimação, violando o contraditório e ampla defesa. Destaca que houve excesso de formalismo, sendo necessária a prévia intimação antes de inadmitir o recurso.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática (id. 907984).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da R. Decisão (id. 825023) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua irregularidade formal.

Em suas alegações (id. 848229) o agravante sustenta, em breve síntese, que houve irregularidade na publicação da intimação, violando o contraditório e ampla defesa. Destaca que houve excesso de formalismo, sendo necessária a prévia intimação antes de inadmitir o recurso.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática (id. 907984).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante relatado, insurgem-se o Agravante em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua irregularidade formal, vez que, apesar de devidamente intimado, não instruiu o seu recurso com os documentos relacionados no art. 1017, I, do CPC.

E, inobstante as razões do Agravo Interno, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, consoante breve resumo dos fatos que demonstrarei a seguir.

Através do Despacho id. 730177 foi determinada a intimação do recorrente para trazer aos autos a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, a procuração da agravada, a decisão agravada e a respectiva certidão de intimação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

A intimação eletrônica foi expedida na data de 15/09/2020.

Certidão de decurso do prazo na data de 09/10/2020.

Posteriormente, o Agravante apresentou manifestação – id. 800453 – alegando que não foi intimado do despacho que determinou a regularização do feito, pugnando, assim, pelo recebimento da documentação apresentada.

Todavia, em que pesem as alegações do Agravante, é possível verificar que a sua intimação foi devidamente certificada pelo sistema, devendo ser destacado que “no procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.” (TJES. Agravo de Instrumento nº. 5000249-66.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora. Desembargadora Janete Vargas Simões. Julgado em 13/10/2020).

Assim, considerando o trâmite eletrônico, não há que se falar em ausência de intimação, sendo esta devidamente realizada pela Secretaria, conforme preconiza a legislação que rege a matéria (Lei nº 11.419/06).

Consigno que, nos termos da Lei supracitada, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, dispensando-se a publicação em órgão oficial.

Considera-se, então, realizada a intimação com a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual.

Desse modo, transcorrido o prazo sem a correção do vício (art. 932 do CPC/2015), o agravo de instrumento não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível.

Como se vê, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, sendo a intimação efetivada regularmente.

Não há, outrossim, como admitir o recurso quando o próprio agravante não cumpre os requisitos de admissibilidade expressamente previstos no Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão de inadmissão do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – REGULARIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA.

1. É possível verificar que a intimação do agravante foi devidamente certificada pelo sistema, devendo ser destacado que “no procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.” (TJES. Agravo de Instrumento nº. 5000249-66.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora. Desembargadora Janete Vargas Simões. Julgado em 13/10/2020).

2. Considerando o trâmite eletrônico, não há que se falar em ausência de intimação, sendo esta devidamente realizada pela Secretaria, conforme preconiza a legislação que rege a matéria (Lei nº 11.419/06).

3. Nos termos da Lei supracitada, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, dispensando-se a publicação em órgão oficial.

4. Considera-se, então, realizada a intimação com a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual.

5. Transcorrido o prazo sem a correção do vício (art. 932 do CPC/2015), o agravo de instrumento não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível.

6. Não há como admitir o recurso quando o próprio agravante não cumpre os requisitos de admissibilidade expressamente previstos no Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão de inadmissão do agravo de instrumento.

7. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.